Tribunal: TJDFT
Processo: 0757885-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757885-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação da Defensoria Pública (ID 43973273), mantenha-se a suspensão do processo até julgamento do Recurso Extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ, conforme determinação ID 36673252. Brasília, 1o de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal